Tribunal: TCU
Processo: 015.845/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Raimundo Carreiro Silva, no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina ato de aposentadoria de ministro desta Corte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria do Ministro Raimundo Carreiro Silva e determinar o seu registro.